Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15).
2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal.
3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa.
4. Agravos Internos conhecidos e não providos.